Tribunal: TJDFT
Processo: 0011637-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÕES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 545 DO STJ. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ.

I - O princípio da identidade física do Juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Outrossim, tal determinação deve observar a teoria das nulidades, a qual exige a comprovação de prejuízo a fim de que seja declarada, consoante art. 563 do CPP. Precedentes.

II - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes quando a prova judicial confirma os elementos do inquérito, formando acervo coeso e suficiente para demonstrar a autoria.

III - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de importante valor probatório.

IV - O art. 226 do CPP apresenta recomendações, não regras de caráter cogente, motivo pelo qual a realização do ato em termos diversos não anula e tampouco invalida a prova.

V - O cometimento do crime quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.

VI - O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não configure causa de aumento de pena, é aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VIII - Se a Julgadora utilizou as declarações do policial, no sentido de que os réus admitiram a prática delitiva para a formação de seu convencimento acerca da autoria, deve reconhecer a atenuante da confissão, nos termos da Súmula no 545 do STJ.

IX - A atenuante, entretanto, não pode determinar fixação de pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231 do STJ.

X - Recursos conhecidos e parcialmente providos.